Tribunal: CARF
Processo: 10384.723922/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.723922/2012-27
ACÓRDÃO
1003-004.480 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMUNIDADE. JORNAIS. CARÁTER OBJETIVO. IRPJ. NÃO ABRANGÊNCIA
A imunidade prevista na alínea “d” do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal tem caráter objetivo, abrangendo tão somente os impostos que
incidem especificamente sobre o livro, jornal, periódico ou papel destinado
a sua impressão, não se estendendo ao IRPJ, que onera a renda daquele
que produz ou comercializa tais produtos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.480 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723922/2012-27
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros e
multa de ofício de 75%, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2009, em razão
de suposta prática das seguintes infrações: (i) ausência de tributação pelo IRPJ na sistemática do
lucro presumido da receita da atividade; e (ii) aplicação incorreta do percentual de presunção de
12% na apuração da CSLL, quando o correto seria 32%.
Isso porque, de acordo com a descrição dos fatos contida no auto de infração, “[o]
contribuinte emite Nota Fiscal de Serviço de Comunicação para os serviços acima relatados
[publicação de atos dos municípios conveniados no jornal denominado DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICIPIOS], no entanto não sujeitou essas receitas a tributação para o Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - Lucro Presumido, cuja receita está servindo de base para a cobrança do citado
tributo por parte desta fiscalização”.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, uma para cada tributo em
exigência, sustentando, em resumo, que (i) a totalidade da sua receita é proveniente da venda do
periódico Diário Oficial dos Municípios LIDA, atividade comercial, no qual não existe nenhuma
forma de propaganda ou publicidade, motivo pelo qual o percentual de tributação aplicado na
base de cálculo é 12% (art. 22 da Lei 10.684/2003) e não 32% como afirma o fiscal; e (ii) a
totalidade da sua receita é proveniente da venda do periódico Diário Oficial dos Municípios LTDA,
sujeita à imunidade nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 150, parágrafo VI, alínea 'd'.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMUNIDADE OBJETIVA. LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS.
A imunidade constitucional conferida aos livros, jornais e periódicos não se aplica
ao Imposto sobre a Renda devido pela pessoa física ou jurídica em decorrência da
exploração de atividade econômica relacionada a esses bens.
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE GRÁFICA. A receita bruta auferida em atividade
gráfica industrial, comercial ou por encomenda de terceiros, sujeita-se ao
percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ pela sistemática do
lucro presumido, salvo se comprovado em procedimento fiscal que o contribuinte
se enquadrava nas condições estabelecidas para aplicação do percentual de 32%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que (i)
a imunidade em questão abrange as receitas e rendas decorrentes da comercialização dos jornais
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.480 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723922/2012-27
3
e periódicos, consoante se pode depreender da interpretação finalística da norma constitucional
prevista no art. 150, VI, d da CF/88; (ii) o instituto da imunidade tributária não constitui um fim em
si mesmo, antes, representa um poderoso fator de contenção do arbítrio do Estado, na medida em
que esse postulado fundamental, ao inibir, constitucionalmente, o Poder Público no exercício de
sua competência impositiva, impedindo-lhe a prática de eventuais excessos, prestigia, favorece e
tutela o espaço em que florescem aquelas liberdades públicas; (iii) toda a renda da empresa
contribuinte apurada no período foi decorrente da comercialização de jornais, revistas e
periódicos, razão pela qual não pode haver incidência de IRPJ.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 12.07.2019 (fl.
474). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 09.08.2019.

II – MÉRITO
No mérito, a controvérsia consiste em saber se a imunidade prevista no art. 150, VI,
“d” da Constituição Federal alcança o lucro auferido na comercialização de jornais. Estabelece o
referido dispositivo:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações
assistenciais e beneficentes;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
Veja-se que, ao contrário do ocorreu com a imunidade recíproca (alínea “a”) e com
a imunidade dos partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores e instituições de
educação e de assistência social (alínea “c”), o constituinte não determinou que a imunidade
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.480 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723922/2012-27
4
alcança a renda daquele que produz ou comercializa livros, jornais ou periódicos, mas, sim, o
próprio livro, jornal, periódico ou papel destinado a sua impressão.
Disso se extrai que a imunidade prevista na alínea “d” do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal tem caráter objetivo, abrangendo tão somente os impostos que incidem
especificamente sobre o livro, jornal, periódico ou papel destinado a sua impressão, não se
entendendo ao IRPJ, que onera a renda daquele que produz ou comercializa tais produtos.
Sobre o tema são as lições de Luís Eduardo Schoueri:
"No caso dos livros, jornais e periódicos (imunidade objetiva), tem-se, por
certo, a intenção do constituinte de proteger a produção cultural. Há
verdadeira indução econômica, com o privilégio de um setor econômico. Há,
ainda, a proteção à liberdade. Mas já não há falta de capacidade
contributiva. Assim, a norma imunizante decorre da confluência do dispositivo
específico de indução econômica e com aquela proteção. O espectro, portanto,
não pode ser equiparado ao das normas imunizantes para cuja construção
concorre a Capacidade Contributiva.
Quando se entende que a imunidade é objetiva, depreende-se que ela apenas
atinge as operações, não quem as pratica. Assim, enquanto a imunidade impede
que se tributem as vendas de livros (mercadorias) pelo ICMS, por exemplo, nada
veda a tributação do lucro do livreiro pelo livreiro pelo Imposto de Renda. Por
outro lado, a jurisprudência aceitou que a imunidade se estende até mesmo aos
impostos que se cobrariam sobre os anúncios que se inserem em jornais e
periódicos." (In. Direito Tributário. 8 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.
480)
Nesse sentido já entendeu o CARF em outras oportunidades, conforme ementas
abaixo:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. A imunidade relativa aos livros, jornais e periódicos
tem caráter objetivo, abrange tão somente aqueles impostos que incidem
especificamente sobre sua circulação ou industrialização e o papel destinado à
sua impressão, razão pela qual não se estende ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica-IRPJ nem às Contribuições Sociais (CSLL, PIS e Cofins). (Acórdão no
1802¬002.047, j. em 12.03.2014).

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ¬ ART. 150, INCISO VI, "D", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. As receitas imunes não são excluídas da receita acumulada para
fins de determinação da alíquota aplicável em cada período de apuração,
bem como para fins de verificação do enquadramento ou não da empresa
no Simples em relação ao ano calendário seguinte. LIMITES MATERIAIS E
FORMAIS. A imunidade tributária que recai sobre os livros, jornais, periódicos e
o papel destinado à sua impressão alcança apenas os impostos cujos fatos
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.480 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723922/2012-27
5
geradores são a produção e circulação, não se referindo aos demais impostos e
nem às contribuições sociais. (Acórdão no 1101¬001.150, j. em 30.06.2014).

IRPJ. IMUNIDADE DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. CUNHO OBJETIVO. A
imunidade de livros, jornais e periódicos é de cunho objetivo, não
alcançando as receitas, nem o lucro das empresas que comercializam esses
produtos. (Acórdão no 1301¬003.961, j. em 12.06.2019).

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 495
DF CARF MF
Original